Tribunal: TJMT
Processo: 1018445-08.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018445-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), ERENILDO RAMOS LEITE - CPF: 011.641.931-80 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - MULTA DIÁRIA PELO NÃO ATENDIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigibilidade de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer depende da prévia intimação pessoal do devedor.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, sendo determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, é descabida a compensação de valores, uma vez que isso representaria ofensa à coisa julgada e impossibilitaria o retorno das partes ao
status quo ante
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018445-08.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, declarou inexigível a multa diária arbitrada na sentença por não ter havido a intimação pessoal do Banco, e determinou que fossem compensados os créditos
ostentados pelas partes, a fim de liquidar as relações jurídica e contratual estabelecidas e pendentes entre ambos.

O agravante alega que o feito foi inicialmente ajuizado pela agravada, porém, extinto em razão da não comprovação da mora. Diz que o TJ confirmou em Apelação a restituição do automóvel em 15 dias sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00.

Argui que, após o trânsito em julgado, teve início o Cumprimento de Sentença, quando então a agravada impugnou os valores, e o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente esse pedido, declarou inexigível a multa diária arbitrada e autorizou a compensação
com um suposto crédito da Agravada, sem qualquer comprovação ou defesa pela agravante, em total afronta ao devido processo legal, contraditório ou ampla defesa
.

Afirma a exigibilidade da multa, e se insurge contra a compensação uma vez que,
como se tratava inicialmente de uma busca e apreensão, julgada extinta, não houve o contraditório, nem julgado nem oportunizado ao agravante se insurgir sobre o suposto débito e ainda não houve qualquer julgamento em primeira instancia sobre a validade ou não da suposta dívida do agravante
.

Acrescenta que, caso haja algum crédito, a agravada deve ingressar com Ação própria, na qual lhe será oportunizada a ampla defesa e o contraditório.

Justiça gratuita deferida e efeito suspensivo indeferido (ID 27294460 - Pág. 2).

Contraminuta no ID 30160953.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta a exigibilidade da multa, aduzindo que ela foi fixada na sentença e embora o réu tenha protocolado Apelação contra esse
decisum
, nada falou a respeito dessa condenação, que transitou em julgado e portanto é devida.

Ocorre que para a exigibilidade dessa multa era necessária a intimação pessoal do apelante, conforme Súmula 410 do STJ, que assim dispõe:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Uma vez que isso não aconteceu, é inviável sua cobrança.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA.

1.
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS
.

2.
Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.
(...)
(AgInt no REsp 1712864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julg. 07/02/2019, DJe 11/03/2019) (grifei)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA PELO NÃO ATENDIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NECESSIDADE - SÚMULA 410/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“1.

‘A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.’ Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS.” (AgInt no REsp 1712864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julg. 07/02/2019, DJe 11/03/2019).
(N.U 1003360-79.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - DILAÇÃO DO PRAZO -

DESCABIMENTO - DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA - MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRÉVIA

INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA.

Em caso de purga da mora em ação de busca e apreensão, é razoável a concessão do prazo de 05 dias para devolução do bem apreendido.

Para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer, é possível a fixação de multa diária, cuja exigibilidade dependerá de prévia intimação pessoal do devedor (Súmula 410 do STJ).
(N.U 0003975-55.2013.8.11.0046, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016)

Se insurge também contra a compensação de valores, uma vez que,
como se tratava inicialmente de uma busca e apreensão, julgada extinta, não houve o contraditório, nem julgado nem oportunizado ao agravante se insurgir sobre o suposto débito e ainda não houve qualquer julgamento em primeira instancia sobre a validade ou não da suposta dívida do agravante
.

O objetivo da Busca e Apreensão é justamente a satisfação do crédito pelo credor através da retomada do bem.

Desse modo, a ordem para compensação de valores interfere no mérito da Ação, em violação à coisa julgada, e possibilita ao credor que, por via transversa, obtenha a pretensão buscada, mesmo que tenha sido negligente ao conduzir a causa.

Essa conduta representaria uma premiação ao seu descaso, podendo vir a ser até mesmo uma estratégia de atuação em hipóteses como esta, em que o autor apreenderia o veículo e propositalmente não providenciaria a citação do réu, e a Ação seria extinta, visto que, ainda assim, teria sua pretensão atendida com a compensação de haveres, o que representa um esforço muito menor do que prosseguir com o curso normal da lide, situação essa inadmissível.

Ademais, com a extinção
as partes devem retornar ao
status quo ante
, e permitir a compensação de valores nesse momento impediria isso.

Logo, a decisão proferida fere a coisa julgada, pois, como dito, com o trânsito em julgado da sentença, o juiz não podia adentrar no mérito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO

RECORRIDA

PUBLICADA

NA

VIGÊNCIA

DO

CPC/1973.

FASE

DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. COISA

JULGADA

INCONSTITUCIONAL.

COMPETÊNCIA DO

STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Consoante

jurisprudência

desta

Corte,

uma

vez transitada em julgado

a

decisão

condenatória,

não

é

possível,

em

sede

de cumprimento

de sentença, rediscutir as questões definidas no título executivo, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.

(...)
(AgRg no AREsp 559.004/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016) (Sem grifos no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios fixados na sentença de conhecimento, com trânsito em julgado
. 2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 569.190/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 24/10/2014) (Sem grifos no original).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO. Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, sendo determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, é descabida a compensação de valores, uma vez que isso representaria ofensa à coisa julgada e impossibilitaria o retorno das partes ao status quo ante.
(N.U 1008141-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que a obrigação de restituir o veículo seja convertida em perdas e danos, sem a apuração de haveres.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020